Tribunal: TJPA
Processo: 0812149-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812149-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
ERRO MATERIAL CONSTATADO E CORRIGIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – Verificado erro material na decisão monocrática, há que se acolher os embargos de declaração, a fim de que o vício seja sanado;

III- Recurso conhecido e provido, com efeito modificativo, para reformar o acórdão.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
os Embargos de Declaração e dar provimento
, tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e
quatro
dias do mês de

junho de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,

24
de

junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de id. nº
18530661 - Pág. 1
, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante para reformar a sentença.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

I- A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou aos entes públicos que providenciassem a transferência e internação do paciente para o Hospital Beneficente Portuguesa para o fornecimento de insumos, exames, medicamentos e procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.

II- Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do tratamento médico especializado.

V- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de 1º grau.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material apontado (id nº
19027778 - Pág. 1
).

Em suas razões, o embargante narra inicialmente que
o recurso foi conhecido e desprovido, contudo, com fatos e fundamentos completamente estranhos ao presente feito.

Argumenta que
da leitura do relatório desenvolvido no voto apresentado, nota-se referência ao processo nº 0802333-89.2023.8.14.0010 que não guarda qualquer identidade com o presente feito, sequer a comarca de origem.

Segue argumentando que
o presente feito trata de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0804083-84.2023.8.14.0024) ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça Cível de Itaituba.

Destaca que
apesar da causa de pedir de ambas as ações seja o direito à saúde, e o pedido, genericamente, seja garantir o acesso à saúde, uma causa não se confunde com a outra, pois os fatos são absolutamente diversos.

Sustenta que se mostra imperiosa a necessidade de correção do erro material aqui evidenciado, a fim de que a prestação jurisdicional atinja sua finalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, aplicando-lhe efeito modificativo, a fim de que a decisão recorrida possa ser corrigida e esclarecida.

Por sua vez, o
ESTADO DO PARÁ
não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº
19895603 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou
corrigir erro material
sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

A propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício de saneamento por meio de embargos de declaração de erro material não depende dos embargos de declaração (informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, rel. Carmem Lúcia, j. 29.04.2009) inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (informativo 547/STJ, 2ª Turma, RMS 43.956/MG, REL. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, Dje 23.09.2014; Enunciado nº 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): "A não oposição de Embargos d Declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo"). A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado erro material sob forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação em especial quanto à interrupção do prazo recursal." (Neves, Daniel Amorim Assumpção – Código de Process Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 6. E. ver. E atual. – São Paulo: Es. JusPodivm, 2021. P. 1851)."

Em regra, esse recurso não conduz a novo julgamento da matéria, mas tão somente à correção dos eventuais vícios apontados. Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Detectada a ocorrência de erro material, quanto ao objeto da lide, deve o órgão julgador proceder à sua correção. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem alteração da decisão de não provimento do agravo. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1736541 RJ 2020/0189937-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022).

Nesse mesmo sentido, colaciono um julgado desde Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO.
ERRO MATERIAL
. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO -
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.1-Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15 e quando houver erro material.2-A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado do julgamento. 3-Embargos de declaração acolhidos para retificação do erro material. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0009235-70.2011.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2017)

Compulsando os autos, constato que de fato assiste razão ao embargante no tocante a ocorrência do
erro

material
, uma vez que o voto alimentado pertence a outro processo, confundindo a conclusão.

Dessa forma, deverá a decisão ser retificada para que seja alterado o julgado para:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau na Ação de Obrigação de Fazer
(processo nº

0804083-84.2023.8.14.0024)
, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta nos autos que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública, com o objetivo de
acompanhar a política pública de inclusão aos alunos da rede municipal de ensino, especificamente pela garantia do profissional Acompanhante Especializado, nos moldes definidos na LBI (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e Lei n. 12.764/2012, e durante a instrução do procedimento, verificou outra violação de direitos das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que é ausência do profissional Neuropediatra para atendê-las no Município de Itaituba.

Ressalta que por meio das reuniões realizadas com a Associação Família Autista de Itaituba e as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, muitos alunos não são acompanhados pelo profissional Acompanhante Especializado, em razão da falta de finalização dos laudos médicos, pois ainda não foram atendidos pelo médico Neuropediatra.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, em um juízo de COGNIÇÃO
SUMÁRIA
(superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material frente à legislação vigente do tema, a fim de com fulcro no artigo 300, do CPC,
DEFERIR
os efeitos da tutela pleiteada para o exato fim de: 01.
DETERMINAR
a
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, consistente na imediata

CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NEUROPEDIATRA na rede de saúde MUNICIPAL ou ESTADUAL para atuar junto ao Hospital Regional do Tapajós (HRT)
, por intermédio de convênio ou outro instrumento de cooperação técnica com ente da rede federal ou de outra unidade federativa, para fins de tratar a patologia atestada nos autos eletrônicos; 02.
FIXAR
, ainda, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento desta decisão pelo
ESTADO DO PARÁ
e/ou
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, solidariamente, a contar da intimação de tais entes, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor do(a) paciente; 03.
SERVIRÁ
a cópia digitalizada da presente decisão como
MANDADO/OFÍCIO
para que o(s) réu(s) cumpra(m) o determinado, na forma dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), devendo, qualquer de seus prepostos a quem esta for apresentada (Diretor de Hospital, Secretário de Saúde Municipal e seus adjuntos, etc.),
CUMPRIR
esta decisão, sob pena, inclusive, de
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL

CÍVEL E/OU PENAL
em decorrência do descumprimento
IMEDIATO
da presente ordem judicial; 04.
ATENTE-SE
que nos termos do artigo 77, inciso IV e parágrafo 2º, ambos do CPC, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável, incluindo o agente público responsável pelo ato administrativo, também multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta; 05. Por fim,
CONSTE
dos
MANDADOS DE CITAÇÃO
que a tutela concedida tornar-se-á estável se da decisão concessiva não for interposto o respectivo recurso
e que o processo será extinto, nos termos do artigo 304, do CPC. Neste caso, os requeridos ficarão isentos do pagamento das custas processuais (§ 1º, artigo 701, do CPC, aplicável por analogia) e honorários de sucumbência.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (id nº
15367042 - Pág. 1
).

Em razões recursais, aduz que o Município de Itaituba possui gestão plena em saúde, de modo que recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Pontua que
não é admissível que ao Estado do Pará seja imposta a obrigação de realizar ou custear o tratamento pretendido na exordial, quando o Município
é competente para fornecê-lo, considerando que
já recebeu o recurso público necessário para custeá-lo e assumiu a atribuição de atender todas as demandas de saúde em seu território.

Declara que
obrigando o Estado a custear tratamento no caso dos autos, importaria em: a) enriquecimento ilícito do ente municipal, b) desrespeito aos princípios basilares de descentralização e municipalização do Sistema Único de Saúde; e ainda c) violação aos princípios de organização orçamentária e economicidade que regem a Administração Pública.

Sustenta que o art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, argumentando que o ente público municipal recebe recursos financeiros para arcar com o tratamento de seus pacientes, não podendo o Estado do Pará arcar com esse custeio, em detrimento de todos os investimentos já realizados em prol da saúde pública, em todo o território estadual.

Afirma que o Tema 793 do STF reafirma e legitima as regras organizativas do SUS, reforçando a necessidade de direcionamento, pelo Poder Judiciário, do cumprimento da obrigação pelo ente legalmente responsável.

Esclarece que a multa fixada pelo douto Juízo a quo, na decisão que antecipou a tutela, deve ser adequada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a impedir que uma sanção seja capaz de propiciar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, penalizando em excesso a outra.

Argumenta que a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se excessiva e o prazo de cumprimento de 05 dias, inexequível, até porque faz-se necessário, para tanto, estudo técnico e demais trâmites internos de uma Secretaria Estadual, necessitando, portanto, de tempo para finalização do procedimento e disponibilização do serviço necessário.

Alega que o bloqueio de verbas públicas é uma medida excepcional, admitida apenas se demonstrado o descumprimento da decisão ou sentença, por parte do ente público e que só pode ser efetivada, caso seja ineficaz a multa diária aplicada.

Colaciona entendimentos do STF e STJ, no sentido de que se deve decotar da decisão recorrida a medida de bloqueio judicial ou a penalização pessoal de qualquer gestor, por existir comprovação de que não há descumprimento de decisão judicial, não mais justificando a manutenção da possibilidade de sequestro de verbas públicas na decisão.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar.

Foram os autos distribuídos a minha relatoria, onde deferi parcialmente o pedido de tutela de antecipada pleiteado (id nº
16263687 - Pág. 1
).

O Ministério Público não ofereceu contrarrazões (id nº
17201943 - Pág. 1
).

Após, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, que se manifestou acerca do não conhecimento do agravo de instrumento (id nº
17815191 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

Decido

Ao analisar o andamento do feito, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste egrégio Tribunal, o processo originário deste presente recurso, tombado sob o nº

0804083-84.2023.8.14.0024
, constatei que ele se encontra com sentença (id. 17638851) proferida, no dia 19 de outubro de 2023, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e
JULGO PROCEDENTE
o pedido, confirmando a tutela liminar concedida nestes autos.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Itaituba (PA), 19 de outubro de 2023.

Rafael Alvarenga Pantoja

Juiz de Direito
”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, conforme preceitua o art. 932, inciso III, do NCPC,
in verbis
:

Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, com fundamento no artigo 932, inciso III
,
do CPC/2015, e determino seu arquivamento.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos
embargos
de declaração e dou provimento para corrigir
erro

material
, existente na decisão (ID nº
18530661 - Pág. 1
), modificando o julgado.

É como voto.

Belém, 19 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024